Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-75.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001122-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 064.050.091-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON ROCCHI - CPF: 089.304.301-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA OU CONDENAÇÃO POR TAL CRIME. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE LOCAL DOS FATOS. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CULPA COMPROVADA. IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM ÁREA DE TRAVESSIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DAS LESÕES. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE. RISCO PESSOAL NÃO COMPROVADO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1.o, incisos I e III, do CTB), à pena de 04 anos, 07 meses e 30 dias de detenção. Segundo a denúncia, o apelante, sem habilitação, atropelou um idoso de 81 anos em Cuiabá/MT ao conduzir motocicleta em alta velocidade e realizar ultrapassagem indevida, evadindo-se do local sem prestar socorro. A vítima veio a óbito meses depois por complicações das lesões sofridas.

II. Questão em discussão

2.

Há seis questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal no pedido de absolvição por crime (embriaguez ao volante) pelo qual o réu não foi denunciado nem condenado; (ii) se a ausência de laudo pericial do local do acidente obsta a condenação por homicídio culposo; (iii) se houve imprudência do condutor ou culpa exclusiva da vítima; (iv) se há nexo causal entre o atropelamento e o óbito ocorrido meses após o fato; (v) se a fuga do local por receio de linchamento justifica a exclusão da majorante de omissão de socorro; e (vi) se é cabível a isenção de custas processuais nesta fase.

III. Razões de decidir

3.

Preliminarmente, não se conhece do pedido de absolvição pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) se o apelante não foi denunciado tampouco condenado por tal delito, por manifesta ausência de interesse recursal.

4.

A ausência de laudo pericial de local do acidente não enseja nulidade ou absolvição quando a materialidade e a dinâmica dos fatos estão supridas por outros elementos de prova, como a documental (prontuário médico e necropsia) e a oral colhida sob o crivo do contraditório.

5.

A imprudência restou configurada pela condução de veículo em velocidade excessiva em área de grande circulação de pedestres (próximo a supermercado e quebra-molas), realizando a ultrapassagem de veículos que já haviam reduzido a marcha para a travessia da vítima, violando o dever objetivo de cuidado (art. 28 do CTB).

6.

O nexo causal é regido pela teoria da equivalência dos antecedentes (art. 13 do Código Penal). O óbito, embora posterior, decorreu diretamente das complicações clínicas e intervenções cirúrgicas necessárias em razão do trauma provocado pelo atropelamento, não havendo causa superveniente independente.

7.

A causa de aumento pela omissão de socorro é mantida quando não há prova de risco real e iminente à integridade física do condutor. O receio genérico de hostilidade por populares não autoriza o abandono da vítima, cabendo ao agente, no mínimo, acionar socorro remoto assim que se visse em segurança.

8.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competindo a este aferir a miserabilidade do condenado no momento da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento: "1. A ausência de laudo pericial de local de crime de trânsito é suprível por outras provas admitidas em direito, não gerando nulidade automática. 2. O óbito de vítima de trânsito ocorrido meses após o evento, mas decorrente de complicações diretas do trauma original, mantém o nexo de causalidade para fins de homicídio culposo. 3. A exclusão da majorante de omissão de socorro exige prova de risco pessoal concreto e iminente, sendo insuficiente a mera alegação de temor de agressão por populares."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 13 e 18, parágrafo único; CPP, arts. 577 e 804; CTB, arts. 28, 29, § 2.o e 302, § 1.o, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2442694 SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.09.2021; TJMT, APR 0017601-74.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0001122-75.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 302, §1.o, incs. I e III, da Lei n.o 9.503/97
, à pena de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
.

Por meio das razões recursais (ID 311840902), a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do apelante pelo crime de
embriaguez ao volante
, sustentando a insuficiência probatória e a ausência de exame técnico de alcoolemia, bem como pelo delito de
homicídio culposo na direção de veículo automotor,
argumentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria atravessado a via fora da faixa de pedestres, e a imprevisibilidade do resultado. Aduz, ainda, a ausência de nexo causal entre o atropelamento e o óbito, ocorrido meses após o fato. Subsidiariamente, requer a
exclusão da causa de aumento do art. 302, §1.o, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro,
alegando que o apelante se evadiu do local dos fatos por temer por sua integridade física, ante a ameaça de linchamento por populares; e a
isenção do pagamento das custas processuais
, por ser hipossuficiente financeiramente.

Em contrarrazões (ID 312720897), o Ministério Público refuta as teses defensivas manifestando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido de absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, por ausência de interesse recursal, uma vez que o apelante não foi denunciado, nem condenado por tal crime. Na extensão remanescente, requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 318414883), igualmente opinou pelo
parcial conhecimento do apelo
e, naquilo em que conhecido, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar à análise do mérito recursal, necessário frisar que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça em relação à alegada
ausência de interesse recursal quanto ao pedido defensivo de absolvição do crime de embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB), uma vez que por tal ilícito
o apelante não foi denunciado, tampouco condenado
nos presentes autos.

Com efeito, o interesse recursal consiste em um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a sua necessidade e utilidade, isto é, que a parte vislumbre no reexame da matéria já decidida em grau de jurisdição hierarquicamente inferior, com a sua consequente remessa à instância superior, o único meio para obter um resultado que subtraia ou ao menos atenue o prejuízo que considera ter sofrido em decorrência do pronunciamento judicial atacado, reverberando uma consequência prática mais vantajosa.

Não por outro motivo, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que
“Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
.

E, como bem leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas”
(
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

No caso em análise, a denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou ao apelante tão somente a prática do crime previsto no artigo 302, §1o, incisos I e III c/c artigo 298, inciso III, todos da Lei no 9.503/1997, não havendo qualquer menção à suposta prática do delito de embriaguez ao volante. De igual modo, a sentença condenatória limitou-se a julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Desta feita, a tese defensiva que ataca a falta de provas da embriaguez ao volante carece, portanto, de objeto e de interesse recursal, visto que não houve sucumbência neste ponto. O binômio necessidade-utilidade não se faz presente.

Com tais considerações,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
, especificamente no que tange ao pedido de absolvição do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

No mais,
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que o apelante
ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 302, §1.o, incs. I e III, da Lei n.o 9.503/97
, pois, na data de 04 de julho de 2018, por volta das 18h, na Avenida das Palmeiras, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, sem possuir permissão ou carteira de habilitação, conduzia uma motocicleta Honda/Biz em alta velocidade e, ao passar por um quebra-molas não reduziu a velocidade e atropelou a vítima
Wilson Rocchi
, de 81 (oitenta e um) anos na época, que atravessava a via em frente a um supermercado. Após a colisão, o sentenciado evadiu-se do local sem prestar socorro. O ofendido, depois de socorrido e ter recebido alta médica, veio a óbito em 12 de outubro de 2018, em decorrência de complicações das lesões sofridas no acidente.

Em face da sentença condenatória, exsurge inconformada a i. defesa técnica perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
nos termos já relatados.

1.

Da pretendida absolvição
:

Ab initio
, impende consignar que o
tipo penal culposo
exige, para sua configuração, a
comprovação inequívoca da inobservância de um dever objetivo de cuidado,
manifestada por meio da
imprudência
,
negligência
ou i
mperícia
, a
previsibilidade objetiva do resultado
e, fundamentalmente, o
nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado naturalístico
. Trata-se, portanto, de modalidade excepcional de responsabilização criminal, que demanda expressa previsão legal, conforme a regra insculpida no parágrafo único do artigo 18 do Código Penal.

No âmbito específico dos delitos de trânsito, a culpa assume contornos peculiares, considerando-se a natureza intrinsecamente arriscada da condução de veículos automotores, atividade que, embora socialmente permitida e até mesmo necessária, impõe ao condutor a observância de múltiplos deveres de cuidado, objetivamente delineados na legislação de regência e nas normas técnicas aplicáveis.

Nesse diapasão, consoante estabelece o
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro
, constitui dever fundamental de todo condutor manter, em tempo integral, o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Trata-se de norma basilar que
sintetiza o dever objetivo de cuidado exigível de todos aqueles que se propõem a conduzir veículos automotores
,
que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros,
constituindo verdadeiro mandamento de cautela cuja inobservância pode configurar, a depender das circunstâncias concretas e do resultado produzido, o elemento subjetivo do tipo culposo.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no art. 302 da Lei n.o 9.503/97, possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso
que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado.

Estabelecidas essas premissas teóricas, passo à análise pormenorizada do caso concreto, iniciando pelo exame da
materialidade delitiva
, que se encontra inequivocamente demonstrada pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial (ID 311839927 - Pág. 2), pelos Boletins de Ocorrência (ID 311839927 - Pág. 3/8), pelo Laudo de Necropsia (ID 311839927 - Pág. 15/39) e pela certidão de óbito (ID 311839938), que atestam o falecimento do ofendido em 12/10/2018, em razão de tamponamento cardíaco decorrente de abscesso pericárdico, pós fratura do osso na perna direita por acidente de trânsito, ocorrido em 04/07/2018, bem como pelas provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Quanto à alegada imprescindibilidade do
laudo pericial do local dos fatos
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de perícia técnica pode ser suprida pela prova testemunhal, não havendo que se falar em nulidade ou absolvição automática, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
).

Nesse sentido, colaciono o recente entendimento da Corte Cidadã, perfeitamente aplicável ao caso:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO [...]. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO.
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS.
[...] 2. A conclusão do TJ não destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o laudo pericial do local do acidente, embora seja importante, não é imprescindível à formação do convencimento, uma vez que presentes outros elementos de prova aptos a suprir a prova técnica, não havendo falar em nulidade do processo em razão da sua ausência.
[...]"
(STJ - AgRg no AREsp: 2442694 SP 2023/0310840-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 18/12/2023). Destaquei.

Superada essa questão, a
autoria
e a
culpa
(imprudência) do sentenciado são incontestes. A dinâmica do acidente e as circunstâncias que o envolveram foram detalhadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A testemunha
Kamila Santos Ribeiro
, ouvida em juízo, prestou depoimento coerente e rico em detalhes. Afirmou que, ao sair do supermercado, ouviu um forte impacto e, sob seu veículo que estava estacionado, encontrou a vítima com uma grave lesão. Embora não tenha visto o exato momento do acidente, supõe que a motocicleta conduzida pelo apelante estava em alta velocidade devido à força do impacto e à gravidade da lesão causada no idoso.

Confirmou que o ofendido atravessava a rua no momento do atropelamento e que, em frente ao local dos fatos, havia um quebra-molas, circunstância que exige a redução da velocidade para permitir a travessia de pedestres, mesmo na ausência de faixa sinalizadora. Explicou que é comum que condutores diminuam a marcha naquele ponto, justamente em razão do fluxo de pessoas que saem e entram no supermercado.

A informante
Susimaurem Navarro Roque
, filha da vítima, em seu depoimento judicial, asseverou que seu genitor, um idoso de 81 anos à época, foi atropelado enquanto realizava a travessia da via. Relatou que, segundo informações obtidas no local dos fatos, outros condutores haviam imobilizado seus veículos para permitir a passagem do ofendido, momento em que o sentenciado, em situação de distração ou disputa de velocidade com outra motocicleta ("pega-pega"), realizou uma ultrapassagem indevida e colidiu com a vítima.

Descreveu o calvário clínico de seu pai, que permaneceu internado por meses, submetendo-se a sete intervenções cirúrgicas complexas em virtude das graves lesões na perna, vindo a falecer por insuficiência cardíaca logo após a alta hospitalar, como desdobramento direto do trauma e do desgaste físico sofrido.

O depoente
Luys Antônio Miranda Pereira
esclareceu, durante a audiência, que possuía um estabelecimento ao lado do supermercado onde se deu o atropelamento. Ainda que não tenha visto a dinâmica do atropelamento, tendo apenas ouvido o barulho do impacto da colisão, ressaltou que, naquele ponto específico da via, na época, não havia faixa de pedestres nem quebra-molas, muito embora fosse uma área reconhecidamente movimentada.

Por sua vez,
Zulmira da Silva Martinez
, mãe do condenado, declarou que foi avisada acerca do ocorrido por telefone. Ao chegar no local do acidente, encontrou seu filho extremamente nervoso, observando que havia uma aglomeração de pessoas em torno dele, algumas com a intenção de agredi-lo fisicamente, as quais chegaram a puxar sua camisa. Disse que o apelante se afastou do ponto do acidente exclusivamente por temor de ser agredido pela multidão que se formava, frisando que ela própria permaneceu no local até a chegada do socorro. Confirmou expressamente que, na época, o sentenciado não possuía CNH, apenas estava em processo de habilitação e tendo aulas de direção.

Interrogado judicialmente, o apelante
ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
admitiu que, apesar de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na data dos fatos, conduzia a motocicleta que atropelou a vítima. Negou, contudo, que estivesse em alta velocidade ou participando de “racha” (“pega-pega”), alegando que transitava entre 35 e 40 km/h. Narrou que, naquele ponto específico, inexistia quebra-molas ou faixa de pedestre e que o trânsito fluía normalmente no momento do acidente, refutando ter ultrapassado veículos que haviam parado para o pedestre. Alegou que a vítima surgiu repentinamente em sua trajetória e que, apesar de tentar frear, não conseguiu evitar a colisão. Justificou a omissão de socorro e a fuga por temer por sua integridade física, uma vez que populares começaram a agredi-lo.

Nesse cenário, ainda que as testemunhas não tenham presenciado o momento exato da colisão, seus depoimentos, analisados em conjunto com as demais provas dos autos,
notadamente a admissão do próprio apelante de que conduzia o veículo sem habilitação e em velocidade considerável
(40 a 50 km/h, segundo sua própria versão em juízo), são suficientes para demonstrar a imprudência na condução do veículo. Ademais, a evasão do local do acidente, sem prestar o devido socorro à vítima, mesmo alegando risco pessoal, é conduta que agrava a imprudência e aprofunda a negligência em um cenário de sinistro.

A análise técnica e sistemática do acervo probatório conduz, com segurança, à certeza da responsabilidade penal do apelante. O conjunto de provas produzidas demonstra, de forma convergente e coerente, a ocorrência do fato típico, o nexo causal e a culpa normativa do agente, afastando qualquer dúvida razoável apta a sustentar a pretensão absolutória.

No que se refere à
culpa normativa
, é necessário esclarecer que, embora a jurisprudência assente que a ausência de Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não gera presunção automática de culpa em caso de acidente de trânsito, tal entendimento não favorece o apelante no caso concreto. A
imprudência do réu
não se limita à irregularidade administrativa, mas se revela na sua conduta concreta,
consubstanciada na ultrapassagem de veículos que já haviam reduzido a marcha para permitir a travessia de um pedestre idoso, em local dotado de sinalização moderadora de velocidade e de intensa movimentação de pedestres
.

Tal comportamento evidencia a inobservância frontal do dever objetivo de cuidado imposto pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro e revela que o apelante não detinha o domínio técnico e a prudência exigidos para a condução segura de veículo automotor. A imprudência, nesse contexto, não é presumida, mas demonstrada pelas circunstâncias do fato, sendo causa determinante do sinistro. A ausência de habilitação, associada à manobra arriscada e incompatível com o cenário da via, densifica a culpa e reforça a conclusão de que o resultado era plenamente previsível e evitável.

Igualmente não prospera a tese defensiva de
culpa exclusiva da vítima
. No âmbito do Direito Penal, vigora o princípio da não compensação de culpas, de modo que eventual conduta imprudente do pedestre — como a travessia fora da faixa — não afasta, por si só, a responsabilidade penal do condutor que age com imprudência, o qual deveria estar atento à travessia de pedestres, ainda que não existisse sinalização a eles destinada, dando preferência àqueles que estivessem atravessando a via.

Ademais, o próprio Código de Trânsito Brasileiro impõe aos veículos motorizados a responsabilidade pela proteção da incolumidade dos pedestres, conforme expressamente previsto no art. 29, § 2o, reforçando a posição de vulnerabilidade destes no sistema de circulação viária.

Sob o prisma fático, a
previsibilidade do resultado
era inequívoca. O fato de
outros condutores terem imobilizado seus veículos para permitir a passagem do pedestre demonstra que a presença da vítima na pista era visível, perceptível e plenamente evitável
por quem observasse a atenção mínima exigida na condução de veículo automotor, sobretudo em área urbana com redutor de velocidade. A ultrapassagem realizada pelo apelante, nessas circunstâncias, revela conduta temerária e incompatível com o dever de cuidado objetivo.

A presença de um quebra-molas, por si só, já indica a necessidade de redobrada atenção e cautela por parte do condutor, porquanto tal dispositivo é instalado justamente em locais de grande circulação de pedestres, com o objetivo de forçar a redução da velocidade dos veículos e evitar acidentes.

Outrossim, mesmo que se acolha a versão defensiva de que não havia o redutor de velocidade no local dos fatos, o atropelamento ocorreu em frente a um supermercado, o que reforça ainda mais a previsibilidade do resultado, porquanto estabelecimentos comerciais de grande circulação são locais em que há intensa movimentação de pedestres, especialmente em horários de pico, como aquele em que ocorreu o acidente (por volta das 18h00min).

A propósito, quanto ao argumento defensivo de que o acidente ocorreu à noite, em condições de visibilidade reduzida, cumpre destacar que tal circunstância, longe de afastar a responsabilidade penal do apelante, agrava o dever de cuidado que sobre ele recaía. A direção de veículo automotor nesse contexto exige atenção e cautela redobradas, com redução da velocidade e vigilância constante quanto à possível presença de pedestres na via.

Ademais, a presença de veículos parados na via constitui indicativo claro de que havia pessoas cruzando a rua, circunstância que deveria ter alertado o apelante quanto à necessidade de redobrar a atenção e reduzir a velocidade. A ultrapassagem desses veículos, em local de intensa circulação de pedestres, revela conduta manifestamente imprudente, pois o motorista, ao realizar tal manobra, deve prever que os demais veículos possam estar justamente aguardando a travessia de pedestres, impondo-se, por isso, maior cautela, redução da marcha e vigilância constante, a fim de evitar acidentes.

No que tange ao
nexo causal entre o atropelamento e o óbito ocorrido meses depois
, a argumentação defensiva não se sustenta à luz da teoria da equivalência dos antecedentes causais (
conditio sine qua non
), adotada expressamente pelo art. 13 do Código Penal. O falecimento de
Wilson Rocchi
, decorrente de complicações cardíacas associadas a um quadro de debilidade física extrema e a sucessivas intervenções cirúrgicas traumáticas, insere-se no desdobramento natural, direto e previsível da lesão inicial provocada pelo atropelamento.

A propósito, a conclusão do laudo de necropsia é expressa nesse sentido: “
Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de
WILSON ROCCHI
deu-se em decorrência de
TAMPONAMENTO CARDIACO, DECORRENTE DE ABSCESSO PERICARDICO
, PÓS FRATURA DO OSSO DA PERNA DIREITA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO”
(ID 311839927 - Pág. 19).

Não se está diante de causa superveniente absolutamente independente, capaz de romper o nexo causal. Ao revés, a morte constitui o estágio final de um processo mórbido desencadeado exclusivamente pela conduta do apelante. O lapso temporal entre o evento e o óbito, bem como as condições pessoais da vítima, não afastam a imputação objetiva do resultado, mas evidenciam a gravidade do trauma original e suas consequências fisiopatológicas.

Dessa forma, restando comprovada a violação ao dever objetivo de cuidado, a previsibilidade do resultado, o nexo causal e a culpa nas modalidades de imprudência e imperícia, mostra-se absolutamente inviável o acolhimento do pedido de absolvição, impondo-se a manutenção integral do decreto condenatório.

2.

Da causa de aumento do art. 302, §1.o, inc. III, do CTB:

Alega a i. defesa que o apelante fugiu da cena do crime, sem prestar socorro à vítima, por medo de linchamento, razão pela qual a mencionada majorante merece ser decotada. Contudo, o pleito
não merece prosperar
.

A causa de aumento de pena em questão (homicídio culposo majorado pela omissão de socorro) exige, para sua configuração, que o agente deixe de prestar assistência à vítima quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A
ratio legis
reside no dever de solidariedade humana, elevado à categoria de obrigação jurídica para o causador do evento danoso.

In casu
, a análise detida da prova oral não conforta a tese de risco pessoal iminente e concreto capaz de justificar o abandono da vítima à própria sorte. A testemunha presencial
Kamila Santos Ribeiro
, ouvida sob o crivo do contraditório, foi categórica ao afirmar que, embora populares tenham tentado impedir a fuga do acusado ("cercando-o"), não presenciou agressões físicas ou ameaças diretas que colocassem em risco a integridade do réu naquele momento inicial.

A versão apresentada pela genitora do réu, Sra.
Zulmira
, no sentido de que havia uma turma enfurecida, deve ser recebida com a natural reserva de quem possui vínculo afetivo estreito com o acusado, mormente quando confrontada com o depoimento de testemunha isenta (Kamila).

Outrossim o próprio apelante, em seu interrogatório policial, havia declarado que “
permaneceu uns 30 minutos no local”
(ID 311839941 - Pág. 3), circunstância que evidencia a inexistência de risco pessoal concreto e iminente que justificasse a evasão imediata do local do acidente.

Ademais, ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a existência de um ambiente hostil, o dever de socorro não se exaure na permanência física no local. Se o risco pessoal fosse real, impunha-se ao condutor, tão logo se visse em segurança, acionar imediatamente as autoridades competentes (Polícia Militar, SAMU/Bombeiros) para garantir o atendimento à vítima.

Ocorre que os autos não registram qualquer iniciativa do apelante nesse sentido. Ao revés, a evasão mostrou-se voltada à impunidade, e não apenas à preservação da integridade física. O abandono do local, sem a adoção de medidas supletivas de socorro (como o acionamento remoto das autoridades), configura o descaso com a vida alheia tutelado pela majorante.

Nesse sentido:

“
A simples alegação de que o apelante empreendeu fuga do local do acidente apenas a fim de evitar que fosse agredido por populares não tem o condão de excluir a ilicitude da sua conduta, uma vez que não demonstrada concretamente a existência de qualquer risco à sua incolumidade física
” (TJ-MT - APR: 00176017420168110002, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023). Destaquei.

Portanto, não havendo prova cabal do risco pessoal impeditivo de qualquer forma de socorro, e diante da omissão do réu em providenciar auxílio mesmo após afastar-se do suposto perigo, a manutenção da causa de aumento de pena é medida de rigor.

3.

Do
requerimento de isenção das custas processuais:

Em derradeiro, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas a uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0001122-75.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026